Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ENSINO MÉDIO. MOTIVO. FALTA DE COMPROMETIMENTO ESCOLAR DA ALUNA. RENDIMENTO ESCOLAR SATISFATÓRIO. APROVAÇÃO NOS ANOS ANTERIORES. RECUSA INJUSTIFICADA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL. CABIMENTO. Resta configurada a arbitrariedade do colégio que recusou a renovação de matrícula no último ano do ensino médio de aluna que frequentava a escola há seis anos, que mantinha em dia o pagamento das mensalidades escolares e que não havia reprovado nos anos anteriores. É evidente que a rejeição sofrida, o sentimento de exclusão acrescido do temor de se ver repentinamente afastada da comunidade escolar que estava adaptada (amigos e professores) e a insegurança ocasionada pela possível mudança de escola no último ano do ensino médio, trouxeram abalo emocional significativo à apelada. O valor arbitrado pelo magistrado sentenciante para a indenização por danos morais, de R$8.000,00, mostrou-se adequado, porquanto considerou as circunstâncias do caso concreto, bem como atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a sentença prolatada deve ser mantida integralmente.